Tribunal: TJDFT
Processo: 0005695-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005695-04.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ADAIR MIRANDA VAZ, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO, JOÃO CORDEIRO LIMA, JOÃO DA SILVA, JOSÉ ALVES PEREIRA, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ VICENTE, JUARES PEREIRA PIRES, LAUDELINA VAZ DA CRUZ, LENIR MIRANDA DA COSTA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARCIO JOSÉ SERAFIM, VERGINIA MIRANDA DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14246776 (p. 51/52), admitiu o recurso especial interposto por ADAIR MIRANDA VAZ e OUTROS. O Superior Tribunal de Justiça (ID 63382494, p. 132/134) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para uniformização da controvérsia “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019